Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO NO CELULAR. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de reparação e danos por suposto defeito em aparelho celular.
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços prestados e produtos vendidos.
3. A evidente a ofensa ao direito de informação do consumidor, previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC, afasta a culpa exclusiva do consumidor e caracteriza a falha na prestação do serviço pelas rés, surgindo o dever de indenizar danos materiais ao consumidor.
4. O inadimplemento contratual, a despeito de causar aborrecimentos, quando não se desdobra em ofensa à dignidade da pessoa humana, não é causa justificadora para a condenação em danos morais, pois se trata de dissabor, aborrecimento, frustração, irritação ou tristeza inerente ao dia a dia, incapaz de desestabilizar permanentemente a esfera psíquica do indivíduo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.